Tribunal: TJES
Processo: 5019002-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019002-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MAURO CHARPINEL GOULART
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019002-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
MAURO CHARPINEL GOULART.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS VALLS FEU ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CAUSADOR DO DANO. DEVER DE DISTÂNCIA. ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MAURO CHARPINEL GOULART em face de CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Em síntese, a parte autora sustenta que o requerido colidiu na traseira do seu veículo quando trafegava no sentido Vitória - Serra. Aduz que no momento do abalroamento dia estava ensolarado e a via seca, em razão disso, seu veículo teve danos no parachoque e paralama traseiro, além da tampa traseira do porta mala.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial,
para condenar o requerido a pagar ao autor

a quantia de R$ 4.986,48 ( quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5659503, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o boletim de ocorrência não foi lavrado por agente de trânsito e sim pelo próprio requerente. Argumenta que o veículo conduzido pelo requerente freou repentinamente, o que ocasionou o acidente, havendo culpa recíproca.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Cinge-se a controvérsia acerca de acidente de trânsito supostamente causado pelo recorrente, que causou dano ao veículo do autor, ora recorrido.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos, nos seguintes termos:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Na hipótese, a parte autora narra que o réu colidiu na traseira do seu veículo, juntando aos autos o boletim de ocorrência e orçamento (ID 5659163). Todavia, a despeito do parco conjunto probatório, a jurisprudência do eg.TJES é no sentido de que
há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.

Ainda, observo do orçamento anexado aos autos que na descrição das peças trocadas consta que se refere a “traseira” (ID 5659163 - pág. 6).

Logo,
consoante dispõe as regras de distribuição do ônus da prova, art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o condutor do veículo causador do dano não logrou infirmar a prova documental constante dos autos e a presunção de culpa que recai sobre si.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRESUNÇÃO DE CULPA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever geral de cautela na condução de veículos automotores, e estabelece, de forma específica, a obrigatoriedade de distanciamento entre os veículos. 2. Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar. 3. In casu, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o condutor do veículo causador do dano não logrou infirmar a prova documental constante dos autos e a presunção de culpa que recai sobre si. (TJES; Apelação Cível nº 5001964-19.2021.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Relator Anselmo Laghi Laranja; Julgamento em 14/12/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE VEÍCULO POR TRÁS. ART. 29, II, CTB. CULPA NÃO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de colisão na parte traseira do veículo, há presunção de culpa para aquele que abalroa por trás, tendo em vista sua obrigação de manter uma distância mínima de segurança frontal do veículo que segue, adotando todas as cautelas de modo que, em caso de frenagem repentina, seja evitado o acidente – art. 29, II, CTB. 2. A recorrente não logra êxito em comprovar a sua versão da dinâmica do acidente de que o veículo do segurado vinha atrás do seu e foi este quem colidiu em seu veículo na lateral, apresentando, ao revés, prova que corrobora a versão do segurado, segundo o qual foi atingido por trás pelo veículo da ré e acabou abalroando caminhão a sua frente. 3. Caberia à apelante a produção de prova capaz de afastar a presunção de culpa gerada por uma colisão na parte traseira do automóvel do segurado da apelada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, restando configurada, portanto, a responsabilidade civil da ré/recorrente pelo ressarcimento das despesas suportadas pela seguradora com o conserto do veículo segurado. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0000274-94.2019.8.08.0067; 4ª Câmara Cível; Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgamento em 15/08/2023).

Dessarte, a partir das próprias alegações tecidas pelo requerido no recurso, observa-se que este deu causa à colisão, haja vista não ter observado o necessário dever de cuidado na condução de seu veículo automotor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)